Tribunal: TJDFT
Processo: 0713004-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713004-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCO LIMA DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DA RESERVA DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. MARGEM LEGAL NÃO OBSERVADA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. LIMITAÇÃO MÁXIMA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A limitação dirigida aos empréstimos consignados objetiva instituir um percentual razoável que não comprometa a subsistência do devedor ou afete o direito de perseguir o crédito do credor. Dessa forma, os descontos devem ser limitados a um percentual razoável, a fim de não privar o consignado do indispensável à sua sobrevivência, em face do caráter alimentar dos vencimentos, da preservação da Dignidade da Pessoa Humana (Constituição Federal, art. 1o, inciso I) e da Proteção Legal do Salário (Constituição Federal, art. 7o, inciso X). 2. A Lei 14.131/2002, em alteração à Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios. 3. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3.1 Inexiste ilicitude nos descontos em conta corrente que superem o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor distrital, por ausência de previsão legal. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 1o, 4o, 6o, 14, 47, 51, 54-A, 54-C, 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da Constituição Federal, sustentando a necessidade de limitação dos descontos ao percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrente, tanto no contracheque quanto na conta-salário. Assevera que houve abusividade por parte da instituição financeira recorrida na renegociação da dívida, ensejando a situação de superendividamento, na medida em que não teriam sido assegurados os meios mínimos para a garantia de sua sobrevivência, afrontando, assim, a dignidade da pessoa humana. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alegada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXII, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. O pedido de concessão de gratuidade de justiça deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece subir com relação à suposta violação aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso X, ambos da Constituição Federal, pois “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também, não merece ser admitido o especial quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, 4o, 6o, 14, 47, 51, 54-A, 54-C, 54-D, todos do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não houve combate específico ao fundamento de que “a Lei 14.131/2002, em alteração à Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, majorou para 35% (trinta e cinco por cento) o percentual máximo para descontos em folha de pagamento, oriundos da contratação de operações de crédito, desde que não excedam 70% (setenta por cento) da remuneração, quando somados com os descontos obrigatórios”. Assim, a incidência, por analogia, do óbice do enunciado 284 do STF é medida que se impõe, ante a deficiência da fundamentação. O mesmo enunciado sumular obsta a admissão do apelo extraordinário no tocante ao indicado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, inciso XXXII, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, na medida em que o apelo extremo não atacou o argumento principal da decisão colegiada no que se refere à observância aos termos da Lei 14. 131/2002. Ademais, o exame da tese recursal, nesse aspecto, ensejaria o exame da matéria infraconstitucional, providência incompatível com a via eleita. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017